Tribunal: TJMT
Processo: 1017489-58.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017489-58.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), RAFAEL DE SOUZA LACERDA - CPF: 314.781.498-09 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GREEN SOLFACIL I - CNPJ: 36.771.685/0001-17 (APELADO), DANILO ARAGAO SANTOS - CPF: 035.181.805-76 (ADVOGADO), JOLIANO DE MORAES DA SILVA - CPF: 010.351.441-40 (APELADO), MARCI OLKOSKI - CPF: 739.047.082-87 (ADVOGADO), JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - CPF: 017.317.561-94 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GREEN SOLFACIL I - CNPJ: 36.771.685/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS
- ENDOSSO-MANDATO - REPETITIVO RESP N. 1063474/RS - NÃO COMPROVAÇÃO DO ACEITE OU DA CAUSA DAS DUPLICATAS - TÍTULO SEM HIGIDEZ - PROTESTO INDEVIDO - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
– REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ADEQUADO – MANUTENÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

No endosso-mandato, o endossatário tem legitimidade para figurar no polo passivo quando leva a protesto duplicata sem aceite ou comprovante de entrega da mercadoria, em razão da sua atuação negligente.

Ao protestar o título, o endossatário deve se certificar da regularidade da sua emissão e da existência da
causa debendi,
sob pena de responder por eventuais danos provenientes desse ato, passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente.

O valor da indenização deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão da lesão e a capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais julgada nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos para confirmar a liminar de sustação de protesto e DECLARAR nulo o título protestado constante da inicial.

CONDENO
as requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais ao autor, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do protesto indevido e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença.

CONDENO
ainda, a parte requerida, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação em danos morais, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

O apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva uma vez que teria atuado apenas por endosso-mandato.

No mérito, aduz que ficou configurado o dano moral e, além disso, não poderia ser responsabilizado, pois não agiu em nome próprio e não extrapolou os poderes do mandatário, conforme estabelece a Súmula 476 do STJ.

Alega que não cabe a indenização. Subsidiariamente, pede a redução da quantia fixada para essa finalidade.

Contrarrazões no ID 180748734.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado narrou na inicial que em
abril de 2022 passou a receber ligações de um escritório de cobrança informando sobre um financiamento em atraso e que seu nome havia sido protestado.

O apelante argui ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da Ação, visto que teria agido por endosso-mandato.

A preliminar será analisada em conjunto com o mérito, pois com ele se confunde.

O autor juntou com a inicial certidão emitida pelo Cartório, onde consta que se trata de protesto por falta de pagamento de duplicata mercantil e que o Banco agiu como apresentante na modalidade endosso-mandato (Id. 180748685).

Nessa espécie de endosso confere-se somente autorização para que alguém receba um crédito em nome do credor, conferindo a ele poderes para agir em seu nome.

A princípio o endossatário não é responsável, a não ser que tenha extrapolado os poderes de mandatário. É o que foi decidido no REsp repetitivo n. 1063474/RS, assim ementado:

DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DUPLICATA RECEBIDA POR ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. NECESSIDADE DE CULPA.
1. Para efeito do art. 543-C do CPC: Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.
2. Recurso especial não provido. (REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011).

No voto, o relator esclarece em que consistiria a extrapolação dos poderes a que se alude a ementa:

“São exemplos de circunstâncias em que há responsabilidade por protesto indevido daquele que recebeu título por endosso-mandato: a conduta ultra vires que extrapola os poderes transferidos pela cláusula-mandato, mercê do que dispõe o art. 662 do CC/2002, além de conduta culposa praticada com negligência (art. 186 do CC/2002),
de que é exemplo o apontamento do título a protesto a despeito da ciência prévia acerca da falta de higidez da cártula
ou da ocorrência de pagamento.”

É essa a situação dos autos. O título foi protestado sem que antes o apelante apurasse a sua higidez. Além de não conter o aceite, não há comprovante de entrega da mercadoria.

Dessa forma, a única conclusão cabível é de que foi emitido sem lastro, popularmente conhecido como duplicata "fria".

Logo, o endossatário responde pelos danos morais e materiais decorrentes do protesto indevido, já que a duplicata em questão não contém nenhuma condição de exigibilidade, o que revela a atuação negligente do endossatário-mandatário.

Por conseguinte, considera-se negligente o recebimento do endosso sem adoção da cautela mínima necessária de exigir do sacador-endossante o fornecimento dos documentos de compra e venda mercantil aptos ao reconhecimento da origem dos títulos de crédito de natureza causal, conferindo, em suma, os requisitos legais imprescindíveis à sua caracterização.

Ao omitir e deixar de impor a comprovação da higidez das duplicatas para se certificar da real existência de relação jurídica subjacente, o endossatário assume o risco de cobrar e protestar títulos inexigíveis porque desvinculados de causa, não havendo se falar em “culpa exclusiva de terceiros”.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. ENDOSSO-MANDATO. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES. 3. MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Consoante análise dos autos, a alegação de violação ao art. 1.022 do CPC/2015 não se sustenta, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente.

2. É entendimento assente na jurisprudência desta Corte Superior que apenas responde por danos materiais e morais o banco endossatário que recebe o título de crédito mediante endosso-mandato, e o leva a protesto, extrapolando os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, havendo falha na prestação de serviço. Incide no ponto a Súmula 83/STJ 3. Ao apreciar os embargos de declaração opostos pelo recorrente, deixou claro que o intuito da parte era rediscutir questões já decididas no acórdão, ficando evidente a intenção procrastinatória do recurso. Assim, para ultrapassar a conclusão assentada no aresto recorrido, seria necessário o reexame das circunstâncias fáticas da causa, esbarrando a pretensão no óbice d a referida Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.909.333/RO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022)

E ainda:

AgInt no AREsp 1259033/RS;

AgInt no AgRg no AREsp 854.371/MS.

Essa conduta evidentemente gera dano moral
in re ipsa
, pois representa flagrante ofensa a valores que integram o patrimônio moral do apelado, já que apontá-lo publicamente como devedor configura ato ilícito que dispensa prova de efetivo prejuízo, porquanto este é notório ante a violação causada à sua reputação e idoneidade e a indevida restrição de crédito a ela imputada.

A reparação tem de ser arbitrada em montante que atenda ao caráter sancionatório e inibitório, além de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica dos litigantes, de forma a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

Posto isso, em observância ao disposto no art. 944 do Código Civil, impõe-se a manutenção dos R$ 5.000,00 definidos na primeira instância, que estão inclusive abaixo do que vem sendo arbitrado nesta Câmara em casos similares.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENDOSSO-MANDATO - REPETITIVO RESP N. 1063474/RS - NÃO COMPROVAÇÃO DO ACEITE OU DA CAUSA DAS DUPLICATAS - TÍTULO SEM HIGIDEZ - PROTESTO INDEVIDO - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
– REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR EXCESSIVO – MINORAÇÃO NECESSÁRIA
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No endosso-mandato, o endossatário tem legitimidade para figurar no polo passivo quando leva a protesto duplicata sem aceite ou comprovante de entrega da mercadoria, em razão da sua atuação negligente.

Ao protestar o título, o endossatário deve se certificar da regularidade da sua emissão e da existência da
causa debendi,
sob pena de responder por eventuais danos provenientes desse ato, passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e, portanto, dispensada a produção de prova, mesmo se tratando de pessoa jurídica.

O valor da indenização deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão da lesão e a capacidade econômica das partes.

(AP 1006409-39.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 02/02/2022)

E também:

AP 0003611-35.2016.8.11.0028;

AP 0016917-23.2014.8.11.0002.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Deixo de majorar os honorários advocatícios pois já foram fixados no máximo legal permitido (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023